Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-67.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK
Órgão julgador: RECORRENTE: GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600193-67.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600193-67.2020.6.16.0015
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600193-
67.2020.6.16.0015 (DRAP n.º 0600181-53.2020.6.16.0015) que acolheu o parecer ministerial e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Gislaine Aparecida Indejejczak, para concorrer ao
cargo de Vereador com o nome de urna "Bancada Coletiva PG". No entanto, diante da existência de
pedido alternativo em relação à alteração do nome de urna, deferiu o registro de candidatura da
interessada com a utilização do nome "Gislaine Bancada Coletiva PG", uma vez que esse último
identifica a pessoa da candidata. Assim sendo, em não havendo recurso acerca do indeferimento
supracitado, determinou a alteração do nome de urna da candidata para "Gislaine Bancada Coletiva
PG" (sem aspas). (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de
Gislaine Aparecida Indejejczak, ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL,
no município de Ponta Grossa/PR, sob a alegação de que a candidata se apresenta com o nome de
urna "Bancada Coletiva PG", em flagrante oposição ao que dita o artigo 25, caput, da Resolução do
TSE 23.609/2019. Aduz que a expressão "Bancada Coletiva PG" não torna clara a identidade da
candidata, demonstrando, antes, a ideologia e proposta de campanha de Gislaine, conforme se
pode observar das mídias sociais, em que destaca que "A bancada é um projeto coletivo de
mudança real para Ponta Grossa, construído a muitas mãos e com muita unidade". E o nome
registrado não pode causar confusão ou induzir em erro o eleitor, devendo identificá-lo por sua
"vida política, social ou profissional" (art. 12, §2º, LE; art.39, III, da Res.-TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15871
466
01/11/2020 19:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.721

RECURSO ELEITORAL 0600193-67.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK
- OAB/PR0048641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC.
NOME
DE
URNA.
SENTENÇA
ACOLHEU
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO AO PEDIDO ANTECEDENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Se
a
parte
formula
pedido
alternativo ou sucessivo e um deles é
acolhido integralmente, falta ao autor
interesse para recorrer da decisão.
2. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 15871466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119133991500000015294192
Número do documento: 20110119133991500000015294192

Na origem, foi formulado Requerimento de Registro de Candidatura - RRC por
para concorrer ao cargo de vereadora nas Eleições de
GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK
2020.
O
propôs Ação de Impugnação ao Registro
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
de Candidatura - AIRC, vez que o nome de urna escolhido pela candidata estaria em
desacordo com o disposto no art. 25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019, porquanto a
utilização da expressão “
”, sem constar o nome da candidata, geraria
BANCADA COLETIVA PG
confusão e induziria em erro o eleitor (id. 13045116).
A requerente apresentou defesa à AIRC, asseverando que a expressão “
” não encontra vedação expressa na legislação, bem como que foi
BANCADA COLETIVA PG
certificada a ausência de outras candidaturas com o mesmo nome de urna. Ao final, requereu,
subsidiariamente, a inserção do nome
à frente da expressão em análise (id.
GISLAINE
13045666).
O
asseverou que não há oposição ao
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
emprego do nome de urna “
” (id. 13046016).
GISLAINE BANCADA COLETIVA PG
O Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu o pedido de registro de candidatura da
requerente, atendendo ao pedido subsidiário para concorrer com a opção de nome de urna “
” (id. 10848566).
GISLAINE BANCADA COLETIVA PG
Inconformada, a requerente interpôs este Recurso Eleitoral, mediante o qual
considera "que o pedido principal foi indeferido, tendo sido deferido o registro na forma do
pedido sucessivo, vislumbra-se o interesse recursal da requerente de interpor recurso em face
de seu pedido, embora deferido, veiculando o pedido de reforma da decisão retro para que lhe
seja deferido o nome de urna original”.
Contrarrazões apresentadas pelo
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do Recurso (id. 13046716).
Nesta instância, a
manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 15087616).
É o relatório.
VOTO
O Recurso não merece conhecimento, tendo em vista a falta de interesse.
É que, diante da impugnação ao requerimento de registro de candidatura
proposta pelo
- porque o nome de urna escolhido pela
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
candidata estaria em desacordo com o disposto no art. 25, parágrafo único da Res.-TSE
23.609/2019, vez que a utilização da expressão “
”, sem constar o
BANCADA COLETIVA PG
nome da candidata, geraria confusão e induziria em erro o eleitor - a candidata apresentou
defesa requerendo, subsidiariamente, a utilização do nome de urna “GISLAINE
, como bem se observa (id. 13045666):
BANCADA COLETIVA PG”
Num. 15871466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119133991500000015294192
Número do documento: 20110119133991500000015294192

Sem prejuízo, caso Vossa Excelência entenda ser indispensável a
modificação do nome de urna, requer-se seja facultado à candidata inserir
, como solução para o impasse, a fim
o nome Gislaine Bancada Coletiva PG
(grifei)
de não ocasionar o indeferimento da sua candidatura.
A sentença de primeiro grau acolheu o pedido subsidiário apresentado pela ora
recorrente, deferindo o seu requerimento de registro de candidatura para concorrer com o
nome de urna exatamente como requerido subsidiariamente pela candidata, “GISLAINE
”, sendo que o
não se opôs ao
BANCADA COLETIVA PG
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
pleito. Note-se:
“ISTO POSTO, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de registro
de candidatura de GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK, para concorrer ao
cargo de Vereador com o nome de urna “BANCADA COLETIVA PG”.
No entanto, diante da existência de
em relação à
pedido alternativo
alteração do nome de urna, DEFIRO o registro de candidatura da
interessada com a utilização do nome “GISLAINE BANCADA COLETIVA
PG”, uma vez que esse último identifica a pessoa da candidata.
Assim sendo, em não havendo recurso acerca do indeferimento supracitado,
determino a alteração do nome de urna da candidata para “GISLAINE
(grifei)
BANCADA COLETIVA PG” (sem aspas).”
Dessa forma, carece de interesse recursal quanto ao pedido antecedente, porque
a parte formulou pedido alternativo que foi acolhido integralmente pelo Juízo Eleitoral de
primeiro grau, sendo a pretensão jurisdicional obtida.
Nesse sentido já se manifestou o
, senão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
vejamos:
“6. O
, de aplicação da alíquota mínima para todos
pedido subsidiário
os imóveis, residenciais e não residenciais, já foi atendido pela
, em sede aclaratórios.
instância de origem
Falta de interesse
recursal evidenciada.
7. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1176709 / RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Julgado
(grifei)
em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)
Destarte, a recorrente viu atendida sua pretensão mediante acolhimento de uma
das opções formuladas, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto,
diante da flagrante falta de interesse recursal.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
Num. 15871466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119133991500000015294192
Número do documento: 20110119133991500000015294192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600193-67.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GISLAINE APARECIDA
INDEJEJCZAK - Advogado do RECORRENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO -
PR0048641 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15871466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119133991500000015294192
Número do documento: 20110119133991500000015294192